Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude bancária por engenharia social. Ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Teoria da asserção. Fortuito interno. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de prova técnica essencial. Inversão do ônus da prova. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, sob o fundamento de ausência de nexo causal e falha na prestação do serviço.
2 - A autora sustenta que a instituição financeira falhou ao permitir transações atípicas e de elevado valor, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova técnica (logs de acesso, IP e geolocalização) essencial para demonstrar a vulnerabilidade do sistema antifraude.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira em contrarrazões; (ii) a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem a produção de prova técnica requerida; e (iii) no mérito, em caso de superação das preliminares, a natureza do evento danoso (fortuito interno ou externo), a configuração de falha no serviço e a existência de culpa concorrente ou exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir
4 - Os elementos constantes dos autos evidenciam relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o diploma consumerista é aplicável às instituições financeiras, inclusive quando a parte contratante seja pessoa jurídica, desde que caracterizada a condição de destinatária final do serviço.
5 - A legitimidade passiva deve ser aferida pela teoria da asserção e, tratando-se de alegação de defeito no serviço e risco do empreendimento, a instituição financeira possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
6 - A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, se inserem no risco do empreendimento, configurando fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ.
7 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer produção de prova técnica pertinente e o magistrado indefere ou deixa de apreciar o pedido, mas fundamenta a improcedência na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8 - A controvérsia envolve a autenticidade e a segurança de transações eletrônicas atípicas, realizadas em curto intervalo temporal e em valores expressivos, sendo imprescindível a análise de registros técnicos (logs de acesso, IP, geolocalização, identificadores de dispositivos e funcionamento do sistema antifraude), dados que se encontram sob posse exclusiva da instituição financeira.
9 - A inversão do ônus da prova, em relações de consumo que discutem defeito do serviço, não pode ser conjugada com o indeferimento da produção probatória requerida, sob pena de violação ao contraditório substancial e à ampla defesa.
10 - Ausente comprovação inequívoca de que a autora tenha fornecido credenciais ou validado conscientemente as operações, a caracterização de culpa concorrente demanda dilação probatória, inviável sem a produção da prova técnica requerida.
11 - Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a cassação do julgado e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, inversão do ônus probatório, apreciação dos requerimentos de exibição dos registros técnicos e eventual realização de prova pericial, observando-se o art. 400 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
12 - Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para inversão do ônus probatório e reabertura da instrução.

Tese de julgamento: "1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido por falta de provas quando indeferida a produção de prova técnica indispensável e de posse exclusiva da instituição financeira. 3 - A negação da inversão do ônus da prova, em relação de consumo, é incompatível com o indeferimento da produção probatória requerida pela parte a quem incumbe demonstrar a higidez do serviço."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 14; CPC, arts. 370, 400 e 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24/10/2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgInt no REsp 1.432.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022.